Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713913-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: ALEX SAMPAIO SILVEIRA, GUSTAVO SAMPAIO SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o despacho proferido nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que determinou o desentranhamento da contestação. Canopus Administradora de Consórcios S.A., ora agravante, afirma que a contestação por ela apresentada é tempestiva. Alega que a certidão de decurso de prazo deve ser considerada sem efeito, uma vez que o prazo para defesa tem de pôr termo inicial a certificação da juntada aos autos do aviso de recebimento da citação ou de ato equivalente. Avalia que, mesmo no caso de se considerar o prazo de defesa já decorrido, a intempestividade da contestação da agravante não induz, necessariamente, à ocorrência dos efeitos da revelia ou à automática procedência da ação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 45699490; 45699491). A agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. recorre do despacho que determinou o desentranhamento da contestação por reputá-la intempestiva. Confira-se o teor do ato judicial impugnado (id 154005221 dos autos originários): Visto que já se encontrava precluso o prazo para contestação da segunda ré, não devem os autores serem intimados para réplica à mesma. Assim, desentranhem-se dos autos referida contestação e anexos, conforme entende o TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DIREITO DISPONÍVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A PEÇA DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE FATOS INCONTROVERSOS. 1. Tratando-se de direito disponível e havendo oferecimento de contestação intempestiva, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial, nos termos dos artigos 319 e 320, II, ambos do Código de Processo Civil, mormente quando os elementos de provas corroboram com a alegação. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude de desentranhamento de documentos que acompanhavam a peça de defesa oferecida a destempo, porquanto não de admite a produção de provas sobre fatos incontroversos pelo revel. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 639782, 20070111204082APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2012, publicado no DJE: 10/12/2012. Pág.: 271) Portanto, observe-se o prazo para réplica já em curso, contra contestação do primeiro réu. Intime-se o segundo réu, para ciência. A agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. alega que a sua pretensão encontra fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece que são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois o comando judicial em análise não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. A determinação contra a qual a agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. se insurge não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal (art. 1.001 do Código de Processo Civil). O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator